Tribunal: TJDFT
Processo: 0747688-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747688-42.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQS 205 D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS contra a seguinte decisão proferida na RECONVENÇÃO apresentada na AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 205: “No bojo da petição ID 175847549, a parte ré requer a concessão de tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para que "o Autor seja obrigado a viabilizar imediatamente o acesso para a instalação do ar-condicionado no apartamento do Réu, sob pena de multa diária”. Decido. A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado, em verdade, se confunde com questão de mérito, o qual deve ser analisado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à ampla dilação probatória, a ser realizada no momento processual adequado. Isto porque, não é possível aferir, neste momento de análise meramente perfunctória, a (i)legalidade na realização das obras na unidade do réu. Forte nesses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência incidental. Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação de réplica e de contestação à reconvenção.” O Agravante sustenta que “apresentou todo o descritivo da obra a ser realizada, incluindo o projeto e o laudo técnico de ID no 174580651 (dos autos de origem – Doc. 1), o qual atesta a viabilidade técnica de instalação do arcondicionado sem que haja prejuízo aos demais moradores (Doc. 4), os quais, aliás, já instalaram, igualmente, aparelhos de ar condicionados idênticos àquele que o Agravado pretende instalar”. Salienta que “o Agravado não se posicionou acerca da realização da obra, de modo que o Agravante foi informado tão somente de que “o assunto seria levado ao conselho para tomada de decisão” (Doc. 6), impossibilitando a instalação do aparelho”. Afirma que “a perseguição do Agravante e seus familiares pela Síndica do Agravado” (...) “em razão da condenação que lhe foi imposta pelo alagamento do apartamento do Agravante”. Acrescenta que “a instalação de aparelhos de ar condicionado – principalmente no contexto de nascimento da filha do Agravante - não é capaz de afetar – nem de longe – a estrutura do prédio”. Requer a antecipação da tutela recursal para que “o Agravado seja obrigado a viabilizar imediatamente a instalação do ar-condicionado no apartamento do Agravante, sob pena de multa diária” e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 53213113). É o relatório. Decido. O Agravado ajuizou Ação de Nunciação de Obra Nova requerendo tutela de urgência “para embargar a construcao que está sendo realizada pelo RÉU; ordenando a sua suspensao liminar, sob pena de multa diaria de R$ 1.000,00 (mil reais)”. A tutela de urgência foi indeferida, extraindo-se da decisão respectiva a seguinte fundamentação: “O art. 1.336 do Código Civil, ao limitar o direito de propriedade, elenca os deveres dos condôminos, dentre os quais estão o de não realizar obras que comprometam a segurança da edificação ou que alterem a fachada. Em suma, o condômino não pode realizar obras que alterem a fachada do edifício ou que comprometam a estrutura do edifício, máxime sem prévia aprovação de projeto para autorizar a reforma pretendida. Porém, no caso dos autos, num juízo de cognição sumária, não há qualquer elemento indicativo de ocorrência das hipóteses supramencionadas. Ao que tudo indica, conforme ID 161312033, o condômino apresentou Anotação de Responsabilidade Técnica – ART da obra. Além disso, consta do documento que se trata de serviço de execução de manutenção, o que também foi alegado pela parte ré ao informar a execução da obra para o condomínio. Por fim, cabe ressaltar que não há documentos que demonstrem, de imediato, qualquer risco a estrutura do edifício. Há somente um email recebido pelo condomínio em que outro condômino relata o uso de furadeiras/parafusadeiras durante os finais de semana. Dessa forma, não está manifesta a probabilidade do direito em que se funda a ação, razão pela qual o pedido de tutela de urgência não satisfaz os requisitos do art. 300 do CPC. Diante do que foi exposto, NÃO CONCEDO a tutela de urgência.” A despeito de não se ter vislumbrado nas obras risco à estrutura do edifício ou indícios de alteração na sua fachada, foi indeferida tutela de urgência pleiteada pelo Agravante na reconvenção que tem por objeto apenas a instalação de aparelhos de ar-condicionado. As obras contam com a indispensável Anotação de Responsabilidade Técnica (fl. 194 ID 53213111) e há Laudo Técnico atestando “a capacidade do sistema elétrico existente, para instalação de 3 máquinas de ar-condicionado" (fls. 196/197 ID 53213111). Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer, pelo menos neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) também se faz presente, na medida em que se posterga, aparentemente sem amparo legal, a instalação de equipamentos importantes para o bem estar do Agravante e de seus familiares. Registre-se que a medida é reversível e que, caso seja revogada, o Agravante responderá objetivamente por eventuais danos causados; Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado se abstenha de impedir a instalação dos aparelhos de ar-condicionado na unidade autônoma do Agravante, franqueando o acesso aos locais necessários, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se e cumpra-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator